Tribunal: TJBA
Processo: 8014049-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014049-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JERUSA SILVA GOES

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. SÚMULA 13 DO TJBA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014049-21.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
JERUSA SILVA GOES
e como Agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.